Tribunal: TJES
Processo: 0000555-36.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000555-36.2020.8.08.0028
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON MENDONCA DA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADO. INVALIDADE DA INSPEÇÃO TÉCNICA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

IV.
De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

V.

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, basicamente por duas razões: (
I
) porque, a despeito de afirmar que o Recorrido foi notificado, sequer consta a data da suposta entrega da notificação no respectivo Aviso de Recebimento - AR (fl. 91); e (
II
) pelo fato de que não foi garantido ao Recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto não restou
cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4444821), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
(fls. 94/96), proferida pelo
JUÍZO

DA
1ª VARA DE IÚNA
nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO
proposta por
WILSON MENDONÇA DA SILVA
em face da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
todo o procedimento adotado pela
EDP

é completamente isento e, longe
de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer
traço

de

arbitrariedade.

Há
a
todo

tempo
o
contraditório
e
ampla

defesa
expres
samente garantidos
, conforme amplamente demonstrado nos autos
”.

Defende, portanto, que “
o

TOI

questionado

nos

autos

não

foi

produzido
unilateralmente, devendo a decisão monocrática ser reformada
”.

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

Contrarrazões (id. 4769661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4444821), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
(fls. 94/96), proferida
pelo
JUÍZO

DA
1
ª VARA DE IÚNA

nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO
proposta por
WILSON MENDONÇA DA SILVA
em face da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
todo o procedimento adotado pela

EDP

é completamente isento e, longe
de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer

traço

de

arbitrariedade.

Há

a

todo

tempo

o

contraditório

e

ampla

defesa
expres
samente garantidos
, conforme amplamente demonstrado nos autos
”.

Defende, portanto, que “
o

TOI

questionado

nos

autos

não

foi

produzido
unilateralmente, devendo a decisão monocrática ser reformada
”.

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

Extrai-se dos autos que a Sentença proferida pelo Juízo
a quo

julgou “
parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para declarar a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse
”, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na sequência, houve a interposição de Apelação Cível, que, entretanto, restou desprovida pela Decisão Monocrática recorrida (id. 4444821), da lavra da Eminente Desembargador Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, nos seguintes termos, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3360667 (fl. 60), ocasião em que o Recorrido não restou cientificado por não estar no local.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, enfatizando apenas que procedeu a notificação do Recorrido acerca do inteiro teor do TOI, sendo que no respectivo Aviso de Recebimento - AR (fl. 91) sequer consta a data de sua suposta entrega.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na Sentença, infere-se
a Recorrente não garantiu ao Recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não o cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo
.

Registre-se que constou do TOI apenas que o medidor seria analisado em até 40 (quarenta) dias. Logo, em nenhum momento foi especificada a data em que tal análise seria realizada para fins de acompanhamento pelo Recorrido. Desta feita, nota-se que o exame laboratorial foi realizado apenas em 31/01/2019 (fl. 66), inexistindo a comprovação de que o Recorrido restou inequivocamente cientificado da referida data para que estivesse presente na aludida análise ambulatorial.

Note-se, portanto, que
o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação do Recorrido no tocante à avaliação do equipamento
.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (
STJ
- AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade
.

Na hipótese em apreço, no que concerne à matéria de fundo, cabe reafirmar a orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

De igual forma, este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que
o TOI foi produzido unilateralmente
, basicamente por duas razões: (
I
) porque, a despeito de afirmar que o Recorrido foi notificado, sequer consta a data da suposta entrega da notificação no respectivo Aviso de Recebimento - AR (fl. 91); e (
II
) pelo fato de que não foi garantido ao Recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto não restou
cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, conforme
fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.